Tribunal: TJBA
Processo: 0544209-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0544209-52.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: JOCELIA NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s):HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S. A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, com imposição de multa em caso de descumprimento, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita em razão da suposta ausência de pedido expresso de declaração de inexistência de débito; e (ii) apurar se é válida a inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes à luz da existência de contrato de empréstimo firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de mérito não incorreu em julgamento extra petita, pois, embora não formulado de forma expressa o pedido de declaração de inexistência de débito, a causa de pedir e os pedidos cumulados de tutela de urgência e indenização por danos morais pressupõem o reconhecimento da inexistência da relação obrigacional. 4. A sentença se fundamenta na alegada inexistência de contrato entre as partes, porém o banco apelante apresentou nos autos cópias da cédula de crédito bancário e da notificação de inadimplência, ambas assinadas pela autora, comprovando a existência da relação contratual e da inadimplência (ID’s 84234653 e 84234655). 5. A existência de contrato regularmente firmado e a ausência de impugnação válida quanto à autenticidade dos documentos juntados demonstram a legalidade da cobrança e da inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes, afastando a alegação de negativação indevida. 6. O reconhecimento judicial da relação contratual válida inviabiliza o acolhimento dos pedidos iniciais, inclusive quanto à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. 7. A improcedência dos pedidos iniciais implica a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 460, 492 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0005553-54.2022.8.16.0028, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, j. 08.04.2024; TJ-SE, Apelação Cível nº 0000561-17.2023.8.25.0076, Rel. Des. João Hora Neto, j. 14.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0544209-52.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. e como apelada JOCÉLIA NASCIMENTO DE JESUS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237